Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701712-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA PEREIRA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: CLAUDIO CRISTIANO GOMES TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIDIA PEREIRA GONCALVES DA SILVA, ora executada/agravante, em face de decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em execução de título extrajudicial proposto por CLAUDIO CRISTIANO GOMES TEIXEIRA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: ID Num. 177528768: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela devedora Lídia Pereira Gonçalves da Silva em que alega, em síntese: prescrição e ilegitimidade passiva. Intimado, o exequente se manifestou. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, a ser apresentada pelo devedor nos próprios autos do processo de execução, porém somente admitida na hipótese em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como para exame de questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que estas, também, possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE. NULIDADE DO TÍTULO DERIVADA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova.2. Aventando matéria que demanda dilação probatória, como sucede quando se aventa excesso de execução, a objeção exorbita do seu objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, porquanto o alegado não guarda nenhuma correlação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de simples incidente suscitado no bojo do processo executivo, notadamente porque excesso de execução é matéria que tem como palco de debate e desate os embargos do devedor.3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.913179, 20150020280532AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 202). Alega a executada que a pretensão executória encontra-se culminada pela prescrição, ao argumento de que o termo inicial para cobrança dos honorários advocatícios é trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, considerando que o trânsito em julgado ocorreu apenas em 30/07/2012 e a execução foi ajuizada somente em 30/07/2021, haveria prescrição da pretensão executória. Sem razão, no entanto. De início, importante esclarecer que o título aqui executado refere-se ao contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 99348128). Pois bem. O artigo 206, §5o, II, do CC prevê que prescreve em 5 (cinco) anos "a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato." Assim, o início do prazo prescricional para cobrança do honorários advocatícios ocorre com a conclusão dos serviços ou com a satisfação da condição que ensejaria o recebimento desses honorários. Assim já se manifestou o Egrégio TJDFT: APELAÇÕES CÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CONTRARRAZÕES SEM FUNDAMENTO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REQUERIMENTO SEM MOTIVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE HONORÁRIOS AD EXITUM. RECEBIMENTO DE VALOR EXTRAPROCESSUALMENTE NO CURSO DO PROCESSO. FATO CONHECIDO DO ADVOGADO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 25, INCISO V, DA LEI N. 8.906/1994 E DO ARTIGO 206, § 5o, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OCORRIDA. PROVEITO ECONÔMICO RECONHECIDO NA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. SUCESSO NA DEMANDA OBTIDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE AO TRABALHO REALIZADO. PARÂMETROS. ARTIGO 22, § 3o, DA LEI N. 8,906/1994, ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA EM PARTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS SOMENTE PARA O RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, conforme o artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil, em que a parte apelada deve necessariamente expor as razões de fato e de direito pelas quais entende que o recurso não deve ser conhecido ou desprovido total ou parcialmente. 1.1. Desatendido o requisito formal no tocante à exposição do fato e do direito sobre o pedido de extinção do recurso, conclui-se pela inépcia das contrarrazões. Preliminar rejeitada. 2. A concessão de efeito suspensivo à apelação já distribuída depende de requerimento formulado pela parte recorrente ao relator, de acordo com o artigo 1.012, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, em que se pressupõe a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, haja risco de dano grave ou de difícil reparação, segundo o artigo 1.012, § 4o, do mesmo Código. 2.1. A formulação inadequada de requerimento de concessão de efeito suspensivo na petição recursal e sem exposição das razões pelas quais considera necessária a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso inviabiliza o exame e a possibilidade de deferimento do pleito incidental. Requerimento não conhecido. 3. Segundo o artigo 189 do Código Civil, (V)iolado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. 3.1. Aplica-se o princípio da actio nata, para considerar que não efetivamente da violação ao direito, mas do conhecimento obtido pelo titular sobre referido fato, exsurge a pretensão. 3.2. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 25, caput e inciso V, da Lei n. 8.906/1994, tem como termo inicial a renúncia ou revogação do mandato e, do mesmo modo, o artigo 206, § 5o, inciso II, do Código Civil, estabelece que o prazo de prescrição quinquenal para a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, é contado da conclusão dos trabalhos, da cessação dos respectivos contratos ou mandato. 3.3. O advogado foi notificado pela constituinte sobre a destituição (revogação) do mandato em 11/07/2013 e ele tinha conhecimento inequívoco do recebimento de parte do valor exigido na demanda extraprocessualmente desde 29/05/2013, de modo que não prevalece a data do trânsito em julgado da sentença em 31/08/2017 para fins de definição do termo inicial da contagem da prescrição em relação àquela importância auferida pela contratante como parte do proveito econômico obtido na demanda. 4. A Lei no 8.906/1994, que dispõe acerca do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, em seus artigos 22 e 24, ampara o direito do advogado de ser remunerado por meio dos honorários advocatícios, convencionados por meio de contrato escrito. 4.1. O artigo 22, caput, da Lei n. 8.906/1994 dispõe que a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência e o § 3o desse dispositivo legal estabelece que, (S)alvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. 4.2. De acordo com o artigo 14 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado. 4.3. O § 2o, artigo 85, do Código de Processo Civil, estabelece os seguintes parâmetros para valoração da atuação do advogado: grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4.4. Adequado e proporcional que os honorários contratuais devidos pela contratante ao advogado levem em consideração um terço do percentual definido no contrato a título de honorários ad exitum sobre o proveito econômico obtido, mas não se pode ignorar que a atuação de outras advogadas, na fase postulatória, conferem-lhe também direito ao recebimento de honorários contratuais da embargante. 4.5.A solução dada pela sentença não se mostra razoável, pois o advogado não pode receber integralmente o valor respectivo, pois ele não detém autorização das outras duas causídicas para o fazer. 4.6. Da análise da atuação do advogado, com base nos vetores estipulados pelo Código de Processo Civil, constata-se que o patamar fixado na sentença deve ser reduzido para remunerá-lo adequadamente pelos serviços prestados, não resultando em valor irrisório ou exorbitante. 4.7. Como a emenda foi substitutiva da petição inicial, o trabalho desenvolvido pelo embargado goza de importância que deve ser considerada no rateio, de modo que considero adequado que ele receba dois terços do valor correspondente a terça parte incidente sobre 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido pela embargante no processo em que atuou como advogado até a revogação do mandato 4.8. Considerado o valor histórico de R$ 20.402,59 (vinte mil quatrocentos e dois reais e cinquenta e nove centavos) do proveito econômico obtido pela contratante, 20% dessa quantia devida como honorários advocatícios contratuais representa a importância de R$ 4.080,52 (quatro mil e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), um terço desse montante expressa a soma de R$ 1.360,17 (mil trezentos e sessenta reais e dezessete centavos) e dois terços dessa cifra ora reconhecida em favor do advogado totalizam R$ 906,78 (novecentos e seis reais e setenta e oito centavos), sendo essa a quantia que lhe é efetivamente devida pelos serviços prestados na elaboração e apresentação da emenda à petição inicial até a revogação do mandato. 5. Os honorários advocatícios de sucumbência, no processo de execução, serão fixados pelo juiz de plano no montante correspondente a 10% (dez por cento), de acordo com o artigo 827, caput, do Código de Processo Civil, havendo, inclusive, possibilidade de elevação para até 20% (vinte por cento), em caso de rejeição dos embargos à execução, podendo a majoração ocorrer ao final do procedimento executivo, nos termos do § 2o desse dispositivo legal. 6. As custas da execução, cujo pagamento foi antecipado pelo exequente para a judicialização da demanda satisfativa, podem ser exigidas da executada, consoante os artigos 82, 826 e 916, ambos do Código de Processo Civil, sem verificação de ocorrência de enriquecimento sem causa. 7. Com a reforma parcial da sentença para reconhecer parcialmente excesso de execução, deve ser alterada a sucumbência recíproca e proporcional reconhecida na sentença, que distribuição dos ônus em metade para cada uma das partes, imputando-lhes o pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, vedando-se a compensação. 7.1. Com o provimento parcial da apelação, para a reforma da sentença em parte, com a finalidade de reconhecer parcialmente excesso de execução no tocante ao valor dos honorários advocatícios contratuais sobre o proveito econômico por ela obtido, impõe-se a redistribuição de metade para um terço para embargante e dois terços para o embargado, em atenção ao artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, pois a sucumbência se tornou desigual entre as partes litigantes. 8. Provido parcialmente o recurso da embargante, não haverá a majoração dos honorários recursais na forma prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a orientação jurisprudencial no sentido de que o aumento somente ocorrerá com o não conhecimento ou o não provimento integral do recurso por julgamento monocrático do relator ou colegiado. 8.1. Não provida a apelação do embargado e apresentadas contrarrazões recursais pela embargante, na forma do artigo 85, § 11,do Código de Processo Civil, majora-se o valor dos honorários recursais para R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), contudo pelo acréscimo responderá apenas o embargado em favor dos patronos da embargante. 9. Preliminar rejeitada. Apelação do embargado conhecida e não provida. Apelação da embargante parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida em parte. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1711880, 07040840520228070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. LEI N. 8.906/94. O contrato regularmente entabulado faz lei entre as partes, devendo, pois, ser observado. Havendo no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de como e quando receber os honorários, o termo a quo, para o fim de contagem do prazo prescricional, inicia-se quando satisfeita a condição que ensejaria o recebimento desses honorários, pois, é partir desse momento que surge o direito de recebê-los. Nesse sentido, não há de se falar em início do prazo prescricional somente quando vencido o contrato, a teor do que dispõe o art. 25, inc. I, da Lei n. 8.906/94, devendo prevalecer o entendimento adotado entre as partes.Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 318333, 20070111428108APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, , Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2008, publicado no DJE: 3/9/2008. Pág.: 126) (Grifou-se). No presente caso, o contrato de prestação de serviços advocatícios executado tinha como objeto a abertura do inventário de Izabel Pereira Gonçalves e como forma de pagamento o percentual de "3,5 % sobre o valor bruto que a constituinte vier a receber por ocasião do encerramento da demanda", ID 99348128. Neste aspecto, tem-se que o encerramento da demanda no processo de inventário ocorre com a expedição do formal de partilha, que, por sua vez, ocorreu em 31 de janeiro de 2017, consoante ID 99011670, pág.22. Assim, considerando que o termo inicial para início do prazo prescricional é computado a partir da expedição formal de partilha, isto é, 31/01/2017, e execução foi ajuizada em 30/07/2021, não restou operada a prescrição da pretensão executória. Ademais, alega a executada que há ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou em nome do espólio. Novamente, sem razão a executada, tendo em vista que, em contrato de prestação de serviços advocatícios, a legitimidade recai sobre o contratante/constituinte, que, no presente caso, é a executada, consoante documento de ID 99348128, devidamente assinado por Lídia Pereira Gonçalves da Silva. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pela executada. (...)” E ID Num. 180674780: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada ao ID 176100444, na qual a parte executada requer o reconhecimento da nulidade da penhora que recaiu sobre o imóvel matriculado sob o número 10873, no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, sob o fundamento que se trata de bem indivisível, sendo necessário a intimação dos demais coproprietários. O exequente apresentou manifestação do ID 180438142. Decido. De início, alega a executada a prescrição da pretensão executória. No entanto, a questão já foi enfrentada por meio da decisão de ID 177528768, na qual foi rejeita a exceção de pré-executividade e não reconhecida a prescrição. Assim, nada a prover quanto ao alegado. Quanto ao mais, sustenta a executada a nulidade da penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula número 10873, haja vista tratar-se de bem indivisível, sendo necessária a intimação dos demais coproprietários. Nesse ponto, salienta-se que houve a penhora da cota parte da executada em relação ao imóvel de matrícula n.10873, registrado no 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, tendo em vista que figura como proprietária em condomínio com os demais herdeiros, ID 158112033. Ao ID 173371240, foi concedido prazo ao credor para que informasse os endereços dos demais herdeiros, a fim de proceder a intimação destes, na forma artigo 842 do Código de Processo Civil, com a advertência do artigo 843, §1o, do mesmo diploma legal. Por meio da petição de ID 174732663, o credor informou os dados dos demais herdeiros para fins de intimação da penhora. Assim, não há que se falar em nulidade da penhora, haja vista a determinação de intimação dos demais coproprietários, pendente apenas de cumprimento. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. (...)”. Em suas razões recursais, informa a parte executada tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial no qual foram rejeitadas a exceção de pré-executividade e a impugnação à penhora apresentadas pela ora recorrente, nos termos das decisões acima transcritas. Argumenta, em apertada síntese, que a pretensão executória do contrato de honorários advocatícios está prescrita, tendo em vista que a ação de inventário que originou o contrato transitou em julgado em 27/07/2012, enquanto a execução foi proposta no dia 30/07/2021. Sustenta que a penhora é nula, pois não foi determinada a intimação dos herdeiros de seu cônjuge, falecido antes do ajuizamento da execução, na forma do art. 842 do Código de Processo Civil, tampouco dos demais coproprietários do imóvel. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Concedo à agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Conforme relatado, a agravante se insurge contra as decisões que rejeitaram a exceção de pré-executividade e a impugnação à penhora apresentadas pela ora recorrente. Sustenta que a pretensão executória do contrato de honorários advocatícios está prescrita, pois a ação de inventário que originou o contrato transitou em julgado no dia 27/07/2012, enquanto a execução foi ajuizada no dia 30/07/2021. Defende que a penhora é nula, pois não foi determinada a intimação dos herdeiros de seu cônjuge, falecido antes do ajuizamento da execução, na forma do art. 842 do Código de Processo Civil; tampouco dos demais coproprietários do imóvel, bem indivisível. Sem razão. Em relação à prescrição, observa-se que o título exequendo é um contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 99348128). Assim, sua prescrição se sujeita aos termos do art. 206, §5o, inciso II, do Código Civil e do art. 25 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994), os quais transcrevo a seguir: “Art. 206. Prescreve: (...) § 5o Em cinco anos: (...) II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;” (grifos nossos) “Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: I - do vencimento do contrato, se houver; II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar; III - da ultimação do serviço extrajudicial; IV - da desistência ou transação; V - da renúncia ou revogação do mandato” (grifos nossos) Extrai-se dos dispositivos legais retro que o prazo prescricional para cobrança de honorários contratuais de advogado é quinquenal, cujo termo a quo pode variar conforme o caso concreto, podendo ser contado do vencimento do contrato, da renúncia ou revogação do mandato ou da conclusão dos serviços. Na hipótese, o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID Num. 99348128 dos autos originários) dispõe, em sua cláusula segunda, que a remuneração do contrato consiste em “R$500.00 (quinhentos reais) pagos no ato da assinatura da Procuração e 3.5% (três vírgula cinco por cento) sobre o valor bruto que a constituinte vier a receber por ocasião do encerramento da demanda.” Assim, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, “o encerramento da demanda no processo de inventário ocorre com a expedição do formal de partilha, que, por sua vez, ocorreu em 31 de janeiro de 2017, consoante ID 99011670, pág.22.” Dessa forma, tomando como termo a quo o dia 31/01/2017, observa-se que a execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional, no dia 30/07/2021, de modo que não se operou a prescrição da pretensão executória. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes em casos semelhantes: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PRESCRIÇÃO. TABELA DA OAB. ALÍQUOTA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO QUINHÃO. LIQUIDAÇÃO. PRESCINDÍVEL. 1. Admite-se a fixação do valor da causa por estimativa, ainda que em quantia simbólica e provisória, para fins meramente fiscais, em se tratando de pedido ilíquido, impassível de apuração no ajuizamento da ação. 2. O prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, contados da última decisão do processo atuante. Precedente. 3. São devidos honorários contratuais, se incontroversas a contratação verbal e a prestação de serviços advocatícios. 4. O Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB sugere, para as ações de inventário, honorários no importe de 5 a 10% sobre total dos bens, sendo o mínimo de 25 URH. 5. Incabível a fixação de honorários no valor mínimo, se não evidenciada a desídia do advogado. 6. A alíquota dos honorários deve ser fixada considerando a complexidade da causa, o trabalho e o tempo despedido, bem assim o interesse econômico envolvido; e a base de cálculo, conforme o quinhão recebido pelos herdeiros representados. 7. Negou-se provimento às apelações. (Acórdão 1797288, 07041536020238070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO A QUO. CONCLUSÃO DO SERVIÇO OU CESSAÇÃO DO MANDATO. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide, conforme art. 370 do CPC. 2. O termo a quo para a contagem da prescrição quinquenal relativa à cobrança de honorários ocorre com a conclusão do serviço ou a cessação do contrato ou mandato, nos termos do art. 206, §5o, inciso II, do CC. 3. Em relação ao processo de inventário do companheiro da Apelada, como não houve contrato escrito, deve-se considerar a data de revogação do mandato para caracterizar o fim da prestação dos serviços, no caso abril de 2012, tendo em vista a contratação de novos advogados. 4. Sendo incontroverso o fim da prestação dos serviços do Apelante em abril de 2012, a propositura de demanda de arbitramento de honorários em 17.05.2022, mais de 10 (dez) anos depois da revogação do mandato, não merece ser acolhida diante da incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, inciso II, do CC. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1739336, 07173597820228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não se observa a probabilidade do direito da agravante neste ponto, posto que a execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional devido. Em relação às teses de nulidade da penhora, por ausência de intimação dos herdeiros do cônjuge falecido da agravante, bem como dos demais coproprietários do bem, igualmente, não verifico a probabilidade do direito. O art. 842 do Código de Processo Civil prevê que “recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.” Quando o cônjuge houver falecido, a intimação prevista no referido artigo deverá ser direcionada ao espólio ou aos herdeiros do de cujus, sob pena de nulidade. Confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PRAZO SUPERIOR A UM ANO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. CÔNJUGE MEEIRO NÃO EXECUTADO. FALECIMENTO. INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. 1. A intimação do devedor será feita pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando o cumprimento de sentença for requerido pelo credor após 1 ano do trânsito em julgado da sentença 2. Na hipótese de ter a parte executada adquirido o imóvel enquanto era casada sob o regime da comunhão universal de bens, a ausência de intimação dos herdeiros ou do espólio do cônjuge meeiro não executado acerca da penhora do imóvel implica nulidade dos atos executivos subsequentes. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1650833, 07233668920228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HASTA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CÔNJUGE. INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. IMPRESCINDIBILIDADE. NULIDADE INSANÁVEL. PRAZO COMUM. CARGA DOS AUTOS POR UMA DAS PARTES. OBSTÁCULO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. ART. 180 DO CPC. 1. A intimação do cônjuge é imprescindível, tratando-se de constrição que recaia sobre bem pertencente ao casal, constituindo sua ausência causa de nulidade dos atos posteriores à penhora. 2. Falecendo o cônjuge, a intimação deve operar-se na pessoa do representante do espólio ou de seus herdeiros. 3. Não havendo intimação dos herdeiros, co-proprietários do imóvel penhorado, a nulidade da penhora deve ser decretada. 4. A carga feita pelo advogado no prazo comum representa obstáculo para a parte contrária, incidindo a aplicação do art. 180 do CPC. O prazo deverá ser restituído por tempo igual ao que faltava para a interposição do recurso pertinente. 5. É intempestivo o recurso quando os autos ficaram durante mais de 30 dias à disposição das partes em cartório e o recurso foi apresentado mais de 15 dias depois. 6. Recurso do primeiro apelante não conhecido face à sua intempestividade. Recurso do segundo apelante desprovido. (Acórdão 887407, 20110112197248APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/7/2015, publicado no DJE: 19/8/2015. Pág.: 171) No caso dos autos originários, observo que foi determinada a intimação do cônjuge da ora agravante acerca da penhora por meio da decisão ID Num. 158112033. Ato contínuo, o exequente/agravado noticiou o falecimento do referido cônjuge (ID Num. 165723078). Por consequência, foi determinada a intimação do sucessor do de cujus, nos termos da decisão ID Num. 166515227, tendo o agravado requerido a intimação da agravante, na qualidade de administradora do espólio (ID Num. 166763532). A seguir, foi proferida decisão de chamamento do feito à ordem, na qual foi determinada a intimação da executada, ora agravante, bem como dos demais herdeiros do imóvel, na qualidade de coproprietários. Após esta decisão, houve a habilitação da Defensoria Pública como procuradora da agravante (ID Num 174097060), a juntada, por parte do agravado/exequente de petição contendo os endereços dos demais coproprietários do imóvel (ID Num. 174732663) e do registro da penhora na matrícula do imóvel (ID Num. 174732671), e a apresentação de exceção de pré-executividade e impugnação à penhora, que foram indeferidas pelas decisões agravadas, além da expedição de mandado de intimação dos demais coproprietários. Nesse contexto, ao menos em primeira análise, não verifico nulidade na penhora determinada, ao passo que tanto o exequente/agravado quanto o Juízo singular adotaram todas as providências necessárias para a intimação dos demais coproprietários do imóvel e do espólio ou dos herdeiros do falecido cônjuge da agravante. Em relação ao último, sequer há informação nos autos acerca da existência de inventário ou sobre a existência de outros herdeiros, o que somente poderia ser verificado após a manifestação da agravante, a qual foi apontada pelo agravado como sucessora do de cujus. Igualmente, não verifico prejuízo à agravante decorrente do registro da penhora na matrícula do imóvel antes do aperfeiçoamento das intimações determinadas, pois este registro antecipado se presta a evitar possível alienação do imóvel na pendência da execução. Ademais, não foi determinada a alienação do bem, de modo que a penhora pode ser levantada a qualquer momento pelo Juízo, caso seja identificada nulidade posteriormente. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a alegada nulidade da penhora decretada em razão da ausência de prévia intimação do cônjuge do devedor. 2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. 3. O procedimento da penhora prevê a necessidade de intimação do cônjuge do devedor em caso de penhora de bem imóvel ou direito real sobre bem imóvel, ressalvada a hipótese de casamento em regime de separação absoluta de bens, nos termos da regra prevista no art. 842 do CPC. 4. Na hipótese em que o bem é indivisível, como no caso dos imóveis, em regra, o cônjuge do devedor deve ter assegurada a preferência na arrematação do bem ou sua qde sua fração, em relação ao valor total da respectiva avaliação, de acordo com a regra prevista no art. 843 do CPC. 5. A nulidade dos atos processuais somente deve ser declarada se houver a efetiva constatação de prejuízo, em homenagem à parêmia pas de nullité sans grief. 6. No caso em exame, ao tempo da interposição do recurso, já havia a lavratura do termo de penhora, mas o bem ainda não havia sido leiloado. 6.1. O Juízo singular reconheceu que não houve a intimação do cônjuge do devedor e assim a determinou. Logo, deve ser preservada a validade do ato de penhora em questão, tendo em vista a ausência de prejuízo ao cônjuge do devedor (art. 277 do CPC). 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1793304, 07334700920238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA COMPANHEIRA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONHECIMENTO DO JUÍZO ACERCA DA UNIÃO ESTÁVEL. NÃO AVERBAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL NA CERTIDÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL. RENOVAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. 1. O artigo 842 do Código de Processo Civil determina que recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens. 2. A ausência de intimação do cônjuge (ou companheiro) não gera, por si só, a nulidade do ato, principalmente quando não verificado o prejuízo por força de sua ausência e assegurado o exercício do direito à defesa. Precedentes desta Corte. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de intimação do cônjuge não macula o ato de constrição propriamente dito, vício que recai tão somente sobre a própria falta da intimação para ciência do ato judicial. 3. Na hipótese, é incontroverso que o juízo de primeiro grau desconhecia a existência de união estável celebrada pelo agravante, sobretudo por não ter sido averbada junto à certidão de matrícula do imóvel penhorado. 3.1. Se ao tomar conhecimento da união estável, o juízo de origem determinou a intimação da companheira do agravante para se manifestar acerca da penhora efetuada, resta patente a ausência de prejuízo ao direito de defesa da parte, não havendo nulidade a ser declarada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1437740, 07150196720228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2024 12:58:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora